Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-37.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço - Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Inocorrência de conflito

Ementa:

APELAÇÃO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço - Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Inocorrência de conflito com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação da EC no 19/98 - Sentença de procedência da demanda reformada, com determinação para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e o tema 905, fixado pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora e, ainda, fixando os encargos da sucumbência, que se verifica recíproca. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

1. Integram a base de cálculo da sexta-parte, na forma do prescrito no art. 129 da Constituição Estadual de São Paulo, os "vencimentos integrais", que se compõem de todas as vantagens recebidas com regularidade e habitualidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço.

2. Porque a sexta-parte é vantagem singular, insuscetível de repique ou repetição, a composição de sua base de cálculo pelos "vencimentos integrais" não conflita com a norma do art. 37, XIV, da Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, em sua interpretação teleológica, ante o seu fim meramente obstativo do chamado "efeito cascata".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003900-37.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes ADÃO
FRANCISCO SALES, EDSON DAMASCENO, FABIO MARQUES DA SILVA,
GERSON MOREIRA DA SILVA, JOÃO BARBOSA DA SILVA, JOSÉ APARECIDO
LOPES, JOSÉ ZILDO MENDES, NEIDE DE SOUZA, NELSON KEKI, NILSON
ANTONIO FERREIRA, REGINA MENDES FERREIRA DA COSTA, SILVIO JOSE
LICO, VALTER PEREIRA DA SILVA e CLAUDEMIR FERREIRA MARTINS, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
2
VOTO No 20.587
APELAÇÃO No 1003900-37.2017.8.26.0047
APELANTES: Adão Francisco Sales e outros (autores).
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo (réu).
APELAÇÃO
Ação ordinária
Servidores públicos
estaduais
Sexta-parte
Base de cálculo
Incidência
sobre os vencimentos integrais
Composição pela
reunião
de
todas
as
vantagens
recebidas
com
habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e
aquelas que têm como condição o fator temporal de
serviço - Inteligência do art. 129 da Constituição
Estadual
Inocorrência de conflito com o art. 37, XIV,
da Constituição Federal, na redação da EC no 19/98 -
Sentença de procedência da demanda reformada, com
determinação para que se observe a orientação do E. STF
no tema 810, e o tema 905, fixado pelo C. STJ, na
correção monetária e juros de mora e, ainda, fixando os
encargos da sucumbência, que se verifica recíproca.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
1. Integram a base de cálculo da sexta-parte, na forma do
prescrito no art. 129 da Constituição Estadual de São Paulo,
os “vencimentos integrais”, que se compõem de todas as
vantagens recebidas com regularidade e habitualidade,
excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o
fator temporal de serviço.
2. Porque a sexta-parte é vantagem singular, insuscetível de
repique ou repetição, a composição de sua base de cálculo
pelos “vencimentos integrais” não conflita com a norma do
art. 37, XIV, da Constituição Federal, até mesmo na redação
da EC no 19/98, em sua interpretação teleológica, ante o seu
fim meramente obstativo do chamado “efeito cascata”.
Trata-se de apelação interposta por Adão Francisco Sales e
outros (fls. 596/606), em ação ordinária ajuizada em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, destinada ao recálculo da sexta-parte sobre os
vencimentos, contra a r. sentença (fls. 581/589) e correlata decisão dos
embargos
de
declaração
(fls.
593/594),
que
julgou
liminarmente
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 332, II, do CPC e extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
3
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem condenação e honorários, uma vez que a lide sequer foi formada. Por
fim, concedeu aos autores os benefícios da justiça gratuita.
Irresignados, apelam os autores para a reforma da r. sentença,
aduzindo, em resumo, preliminarmente equivocada a improcedência
liminar da ação, pois a tese discutida nos autos não encontra a hipótese
prevista no art. 332, II, do CPC e no mérito que o adicional da sexta-parte
deve ser calculado sobre o art. 133 da CE (diferença de vencimento); o piso
salarial reajuste complementar; o prêmio de desempenho individual
PDI e sobre e a gratificação executiva.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 617/625), e os autos
subiram a este E. Tribunal.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário.
A preliminar suscitada no recurso se confunde com o mérito e
com ele será julgada.
Destaque-se, de início, em relação à matéria aqui ventilada,
pertinente à interpretação do item XIV do art. 37 da Constituição Federal,
o reconhecimento de repercussão geral no E. STF (RE no 563.708, rela. Mina.
Cármen Lúcia, j. 08.02.2008), cujo resultado foi de provimento parcial, que
não se presta, como paradigma, aos casos do Estado de São Paulo (ARE no
690.856/SP e RE no 781.754/SP, ambos do rel. Min. Teori Zavaski, j. em 27/03/2014 e
03/12/2013, respectivamente; RE no 783.330/SP, rela. Mina. Cármen Lúcia, j.
02/12/2013; ARE no 708.763/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2014; AREs
nos 779.840/SP e 762.623/SP, ambos do rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2014 e
21/11/2013, respectivamente), que, a rigor, não discutem direito adquirido de
servidor à parcela calculada antes da EC no 19/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
4
Respeitado entendimento diverso, a solução da causa expressa
na r. sentença de improcedência comporta reparo, com relação às
gratificações que devem, ou não, compor a base de cálculo do adicional de
sexta-parte.
Os autores, servidores públicos estaduais, alegam que o cálculo
da sexta-parte tem sido realizado de maneira errônea, pois não incide
sobre determinadas verbas destacadas de seus vencimentos, especificando-
as (fls. 04/05). E pedem que sejam computadas, para tanto, “o correto
cálculo da vantagem da sexta-parte dos vencimentos ou proventos integrais,
isto é, incluindo em sua base de calculo as gratificações e demais
vantagens não eventuais...” (fls. 09).
Com efeito, integram a base de cálculo da sexta-parte, na forma
do prescrito no art. 129 da Constituição Estadual de São Paulo, os
“vencimentos integrais”.
E, na clássica e repetida doutrina, “vencimentos”, no plural,
abrange padrão e vantagens, ou seja, para além do valor-de-referência do
cargo ou da retribuição estipendiária, fixada em lei, inclui as vantagens
pecuniárias ou acréscimos de estipêndio, i.é, adicionais ou gratificações
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 23a ed. São Paulo: Malheiros,
p. 384-391; SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 13a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 626; GASPARINI, Diógenes, Direito Administrativo, 12a ed. São
Paulo: Saraiva, p. 189).
Que dizer, então, quando a norma constitucional acopla ao
termo (“vencimentos”) significativo adjetivo (“integrais”) de inclusão?
Fixou-se, assim, no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o
entendimento uniformizado no sentido de que “A sexta-parte deve incidir
sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
5
recebidas, salvo as eventuais” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485.1/6-03).
Logo, nessa inteligência do art. 129 c.c. o art. 115, XVI, ambos
da Constituição Estadual paulista, pauta-se a orientação majoritária deste
E. Tribunal, que vê, em sede de sexta-parte, nessas normas
constitucionais, em sintonia, ainda, com o prescrito no art. 11, I, da Lei
Complementar Estadual no 712/93, as “únicas limitações à composição da
base de cálculo” (EI no 9160042-55.2009.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, j.
08/02/2011).
Acompanho, pois, esse rumo, para afirmar que a base de
incidência da sexta-parte devida a servidor público estadual é extraída dos
“vencimentos integrais”, que se compõem, pois, não só pelo padrão, mas
também por todas as vantagens recebidas com habitualidade e
regularidade, excluídas as eventuais (v.g. “auxílio transporte, auxílio alimentação,
auxílio saúde, ajuda de custo, diárias, salário família etc.”

Ap.
no
0004271-44.2010.8.26.0053, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011; ou, “horas
extras” e verbas “indenizatórias” - EI no 73.436.5/9-01, rel. Des. Sérgio Pitombo) e
aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço (adicionais por
tempo de serviço quinquênios).
É certo, por outro lado, que a Emenda Constitucional no 19/98
alterou a redação do item XIV do art. 37 da Constituição Federal, abrindo
campo à discussão em torno da derrogação do art. 115, XVI (na parte final da
norma constitucional bandeirante, cujo equivalente prescritivo constitucional federal foi
subtraído pela EC no 19/98: “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”) e do art. 129
(na parte referida aos “vencimentos integrais”), ambos da Constituição de São
Paulo.
Todavia, nada obstante a interpretação gramatical da norma
constitucional
federal
emendada
possa
indicar
alguma
fumaça
derrogatória, a interpretação teleológica aponta para sentido diverso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
6
relação à concretude da figura jurídica da sexta-parte.
Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é outro
senão o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se tem o risco de
operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a norma constitucional
teve o escopo de obstar.
Entretanto,
porque
a
sexta-parte
é
vantagem
singular,
insuscetível de repique ou repetição - diversamente, aliás, do que ocorre
com os quinquênios, nada obstante tenha o fator temporal do serviço
como condição de sua incidência -, a composição de sua base de cálculo
pelos “vencimentos integrais” não gera o “efeito cascata” e está fora da
linha de risco de cálculos remuneratórios cumulativos. Logo, não há
conflito com a norma constitucional federal.
E, como se sabe, o resultado da interpretação teleológica
prepondera sobre o da interpretação gramatical, pois, em hermenêutica,
enquanto a letra da regra é ponto de partida, sua nobreza axiológica é
ponto de chegada (cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo do direito,
2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287).
Esta C. 1a Câmara de Direito Público, aliás, tem orientação
sedimentada de igual resultado (Ap. no 9069803-44.2005.8.26.0000, rel. Des.
Castilho Barbosa, j. 05/04/2011, Ap. no 0009946-50.2010.8.26.0000, rel. Des. Renato
Nalini, j. 05/04/2011, Ap. no 0007828-73.2009.8.26.0000, j. 22/03/2011, Ap. no
0040496-97.2009.8.260053, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 05/04/2011, Ap. no
0011809-76.2010.8.26.0053, rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/03/2011).
Assim, como gratificações desfiguradas da feição pro labore
faciendo, ante o caráter geral e impessoal delas (e, portanto, que representam
verdadeiros aumentos disfarçados de vencimentos e devem, de fato, ser incorporadas aos
vencimentos, e, daí, na base de cálculo da vantagem ora em discussão), anotam-se as
seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
7
a) a Gratificação Executiva: para estas modalidades de gratificações, esta Colenda
1a Câmara de Direito Público tem sedimentado entendimento de sua
incorporação aos vencimentos pela feição geral e permanente delas (Ap. no
0128931-81.2008.8.26.0053, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 21/08/2012 e
precedentes desta Corte referidos neste julgado);
b) os Décimos de diferença remuneratória (art. 133 da Constituição Estadual):
embora a Gratificação “pro labore" por funções de direção, chefia e comando (arts.
6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 731/93) e também a Gratificação de
Representação (art. 135, III, da Lei no 10.261/68) não sejam incorporáveis e a
feição pro labore faciendo delas afaste a agregação aos vencimentos, a
incorporação dos décimos se dá justamente no padrão de vencimento e, daí, neste
limite (art. 133 da Constituição Estadual) devem ser computadas no cálculo do
adicional de tempo de serviço e
c) o piso salarial
reajuste complementar “verba de caráter geral, que alcança,
indiscriminadamente, todos os funcionários, sendo passível de incorporação,
incluindo-se na base de cálculo do adicional por tempo de serviço - ATS”. (Ap. no
0033453-41.2011.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 11/03/2014).
Destaque-se, contudo, que há acréscimos, que não devem ser
considerados no cálculo da sexta-parte:
a) assim, por exemplo, os quinquênios e a sexta-parte, antecedentes, que, como já
exposto (para evitar o “repique”), não podem ser computados nos quinquênios
posteriores;

b) o 13o salário não se pode computar em base de cálculo do adicional de
periodicidade mensal, por se cuidar de verba de periodicidade anual, observando,
ainda que é ele (13o salário) que deve incidir, para o cálculo de seu montante, sobre
todas as vantagens pecuniárias que integram a remuneração do servidor, e não o
inverso (que seja computado na base cálculo do adicional por tempo de serviço);
c) Prêmio de Desempenho Individual: instituído pela LCE no 1158/11, para os
integrantes das classes regidas pela LCE no 1080/08, é acréscimo de natureza pro
labore faciendo e singular, sem feição de generalidade, pois sua atribuição depende
da avaliação do resultado das atividades de cada servidor, considerado em suas
singularidades de eficiência funcional, segundo critérios objetivos apontados pelo
legislador, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça (Ap.
0019078-64.20138.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, j. 23/06/14; Ap. 0023595-15.2013.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima Junior, j. 25/03/2014);
d) O auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o auxílio-transporte são de caráter
indenizatório, e, portanto, não integram a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço;
Assim, como não prospera a irresignação concernente à
incidência da sexta-parte sobre o Prêmio de Desempenho Individual, é o
caso de dar provimento parcial ao recurso voluntário dos autores, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003900-37.2017.8.26.0047 -Voto no 20.587
8
especificidades retro apontadas, reformando a r. sentença.
E, quanto ao cálculo das diferenças apuradas são devidas a
correção monetária e juros de mora: aquela (correção monetária), a partir do
tempo em que cada parcela era devida; estes (juros), a partir da citação;
tudo, ainda, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do
E. STJ, no tema 905, conforme as teses fixadas e, ainda, conforme o
trânsito em julgado dos feitos em que foram fixadas.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com
50% das despesas processuais, fixando-se a verba honorária devida por
uma parte em favor do patrono da outra parte em 11% sobre o valor total
da condenação, com a ressalva da assistência judiciária concedida para os
autores (fls. 593/594), tudo já considerando o acréscimo da fase recursal e o
teor do art. 85, caput e seus parágrafos, do CPC.
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos apontados
em recurso, observando ser desnecessário o destaque numérico dos
dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
Pelo
exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao
recurso
voluntário, com as especificidades constantes na fundamentação, fixando
os encargos da sucumbência, e determinando a observância, no cálculo
dos acréscimos (juros e correção monetária), nos termos e na forma retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator